Tribunal: STF
Processo: ARE 1578720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. MULTA CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal. Pretensão dos apelantes de reconhecimento da prescrição consumativa de créditos tributários e anulação de multa aplicada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve prescrição dos créditos tributários; (ii) verificar a alegação de cerceamento de defesa; e (iii) analisar a possibilidade de revisão da multa aplicada sob a ótica da vedação ao confisco.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante da suficiência de provas nos autos e manifestação expressa da parte pela decisão no estado em que o processo se encontrava.



    4. A prescrição de créditos tributários deve observar o prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional, não havendo elementos que comprovem o transcurso desse prazo no caso concreto.



    5. A multa aplicada respeita os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo evidências de seu caráter confiscatório, pois não ultrapassou o limite de 100% do valor do tributo devido, em conformidade com a jurisprudência.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sendo dispensável a produção de novas provas. 2. A contagem do prazo prescricional de créditos tributários inicia-se com a constituição definitiva, conforme artigo 174 do CTN. 3. Multa tributária não se caracteriza como confiscatória se mantida dentro dos limites jurisprudencialmente aceitos." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 85, § 11, e 355.



    Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 5398335- 47.2021.8.09.0093; TJGO, Apelação 5172188-94.2021.8.09.0051.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente